Tribunal: TJPA
Processo: 0802325-58.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802325-58.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Purga da mora. Restituição do veículo. Prazo. Multa. Razoabilidade. Proporcionalidade. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido e aplicou multa ao autor por descumprimento da determinação de restituição do veículo em 5 dias, após a purga da mora.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é razoável o prazo de 5 dias para restituição do veículo e a proporcionalidade da multa aplicada.

III.

Razões de decidir

3. O prazo de 5 dias para restituição do veículo, após a purga da mora, mostra-se razoável, considerando o princípio da paridade de armas, já que o devedor possui o mesmo prazo para quitar a dívida e evitar a busca e apreensão. A multa aplicada não se mostra exorbitante, considerando a capacidade financeira do apelante e a necessidade de efetivação da decisão judicial.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá movida em face de LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO CARVALHO, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

Ademais, observa-se que a decisão de ID 90863676 determinou a devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 50 (cinquenta) dias, da qual a requerente foi intimada em 18.07.2023, com data limite para cumprimento em 25.07.2023 (aba de expedientes do PJE). Entretanto, cumpriu a ordem apenas em 16/08/2023 (ID 99842203), sem justificativa plausível para demora. Portanto, é devida a multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a 15 (quinze) dias de descumprimento, visto que a ordem não foi cumprida no tempo estipulado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Outrossim, tendo em vista que não houve o cumprimento voluntário da obrigação no prazo determinado em decisão de ID 90863676, aplico à parte autora multa diária no valor de R$ 7.500, 00 (sete mil e quinhentos reais) referente aos 15 (quinze) dias de atraso.

Por fim, destaca-se que eventual pedido de danos materiais ou morais deve ser formulado em ação própria, a fim de possibilitar a produção de provas, o contraditório e ampla defesa.

Por decorrência da sucumbência, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, com os honorários advocatícios do patrono(a) do autor, fixados em 10% sobre o valor do débito pago, reduzindo, todavia, à metade, consoante a norma inserta no art. 90, § 4º do CPC. No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que o prazo de 5 dias concedido para a devolução do veículo é exíguo e desproporcional, violando o princípio da razoabilidade e os artigos 218, § 1º, 536 e 537 do CPC. Sustenta que a multa diária de R$ 500,00, fixada em R$ 7.500,00, é exorbitante e incompatível com as circunstâncias do caso concreto, acarretando enriquecimento ilícito do apelado.

Requer a reforma da sentença para afastar a multa fixada ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado e limitá-la.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou desacerto da sentença que ao passo que julgou procedente a busca e apreensão, aplicou ao autor multa pelo descumprimento da determinação de restituição do veículo ante a purga da mora, no prazo de cinco dias.

Sustenta o apelante
que o prazo de cinco dias foi exíguo para o cumprimento da determinação, já que é uma grande instituição financeira e eventual restituição do veículo necessita de trâmites burocráticos inerente a todas aos bancos de grande porte. Além disso, alegou que o valor arbitrado a título de astreintes ensejará enriquecimento indevido do apelado, visto que exorbitante.

Entendo que não assiste razão ao apelante, não necessitando o caso de maiores delongas. Vejamos.

Inicialmente, não vislumbro que o prazo fixado pelo magistrado de origem seja demasiadamente curto para o cumprimento da devolução do veículo ante a purga da mora pelo devedor, haja vista que, a princípio, referido prazo observou o princípio da paridade das armas, já que o devedor possui o mesmo prazo para quitar integralmente a dívida a fim de evitar a busca e apreensão do veículo.

No que diz respeito a multa fixada pelo descumprimento da obrigação de restituição do veículo,
sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Ora, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco apelante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

De fato, não reputo exorbitante a multa aplicada, considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que trata de um veículo no valor à vista de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), conforme cédula de crédito bancário ID 19802653, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais), tendo chegado ao patamar de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ante os quinze dias de atraso para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, ao meu sentir, ante a não configuração da exiguidade do prazo imposto ou da exorbitância da multa estipulada, inexistem razões para a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025